Tribunal: TJDFT
Processo: 0168262-26.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0168262-26.2009.8.07.0001 APELANTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DETRAN DF APELADO: HAILTON JONES DA SILVA SPINDOLA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, do Acórdão no 637.270 (Id. 12948886), proferido por esta eg. 3a Turma Cível no bojo da Ação Anulatória proposta por Hailton Jones da Silva Spíndola em desfavor do Departamento de Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS/DF e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, com o objetivo de anular o auto de infração lavrado por agente do DFTRANS/DF, fundamentado em suposto enquadramento na conduta descrita no art. 28 da Lei Distrital no 239/1992 (fraude ao sistema de transporte coletivo local pela realização de transporte irregular de passageiros), além de declarar a inexigibilidade da multa imposta e das taxas de depósito e de decretar a insubsistência da apreensão efetuada. Acrescento que os pedidos formulados na petição inicial foram julgados procedentes para anular o Auto de Infração n° 057720 do DFTRANS, lavrado em 16.11.2009, por infração imputada ao veículo VW Kombi Furgão, BHB 0516 e anulação dos efeitos que emanam do ato administrativo. Inconformados, os Réus apelaram da sentença. Na razões recursais Id. 12948870, os Réus sustentam que a Lei no 232/1992, alterada pela Lei no 953/1995, seria constitucional, porquanto elaborada dentro da competência legislativa que lhe era reservada, por força dos artigos 30, inciso V, e 32, § 1o, ambos da Constituição Federal. Acrescento que esta egrégia 3a Turma Cível, em decisão unânime, conheceu e deu provimento ao recurso dos Autores e conheceu e negou provimento ao apelo dos Réus, nos termos da ementa a seguir transcrita (Id. 8890280): “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA. APREENSÃO DE VEÍCULO. ILEGALIDADE. 1.O artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que transitar com o veículo "efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente" constitui infração de natureza média, submetido o infrator à pena de multa e à medida administrativa de retenção do veículo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda submetida à Lei n. 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos), firmou entendimento de que "A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas." (REsp no1144810/MG). 3. Comprovada a ilegalidade do auto de infração lavrado pelo DFTRANS, impõe-se a anulação do ato administrativo, bem como de todas as penalidades acessórias e consectários legais dele decorrentes. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” O Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF e DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal interpuseram Recurso Extraordinário (Id. 12948892), que permaneceu sobrestado por ordem do Presidente deste e. TJDFT, até ulterior manifestação de mérito pelo STF no julgamento do RE no 661.702/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema no 546 do STF). Após o julgamento do mérito do referido recurso, o processo foi encaminhado à Presidência deste e. TJDFT, que, por meio do despacho Id. 17650768, determinou a remessa dos autos ao órgão julgador (3a Turma Cível) para ser reexaminado, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC, por considerar a existência de suposta divergência entre os julgados. Em 5.3.2021, os autos vieram-me conclusos (Id. 23804500), em razão da aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. É o relatório. Decido. Vê-se que o RE 661702/DF - Tema 546 - tratou da competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos, nos seguintes termos: “TEMA 546: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020) Entendeu o Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n° 239/1992, tendo em vista que a previsão de infrações está englobada no exercício da competência administrativa local. A competência distrital é própria e encontra respaldo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal. Assim, coexistem no plano normativo os artigos 28 da Lei Distrital no 239/1992 e 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. Concluiu, ainda, que “sob o ângulo da política tarifária, é dever do Poder Público – e direito da concessionária – a manutenção do equilíbrio econômico/financeiro do contrato, de modo a viabilizar a exploração do serviço pela iniciativa privada. A equação mostra-se diretamente impactada pela ocorrência de fraudes consubstanciadas no transporte clandestino de passageiros, no que o cálculo do preço público leva em conta a quantidade de usuários do serviço. Incumbe, então, aos Municípios e, por cumulação, ao Distrito Federal a organização do transporte coletivo de passageiros. Nela está incluída a edição de normas visando a punição, no campo administrativo, de condutas configuradoras de fraude. Em última análise, a atuação ocorre visando a higidez do contrato público formalizado.” Da análise dos autos, verifica-se que o v. Acórdão n° 637.270 considerou a ilegalidade do auto infração não apenas em decorrência da inconstitucionalidade do referido artigo 28 da Lei Distrital n° 239/92, entendimento que foi modificado pelo Supremo Tribunal Federal, mas também em razão da ilegalidade do ato administrativo impugnado à luz do CTB. Considerou o v. Acórdão que o artigo 231, VIII, do CTB, ao estabelecer como infração o transporte remunerado de pessoas realizado sem a permissão da autoridade competente, prevê multa como penalidade e retenção do veículo como medida administrativa. Assim, no caso de transporte irregular de passageiros, a autoridade fiscalizadora somente deve determinar, além da multa prevista no artigo 231, VIII, do CTB, a retenção do veículo, ou seja, o desembarque dos passageiros transportados irregularmente, para logo em seguida liberar o bem. Por fim, concluiu que, “nos casos em que o transporte irregular de passageiros é realizado por veículos de passeio deve ser observada a regra prevista no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e não a Lei n. 239/92, eis que se trata de uma infração de trânsito e não de uma infração administrativa”. É necessário esclarecer que o presente rejulgamento somente tem o condão de alterar o entendimento quanto às infrações aplicadas pelo DFTRANS com base no artigo 28 da Lei n. 239/92, tendo em vista a preclusão em relação à aplicação do artigo 231, VIII, do CTB. Desse modo, há clara distinção entre as questões decididas na presente lide e a tese firmada no recurso afetado, o que implica a desnecessidade de reexame do julgamento. Por tais razões, mantenho o entendimento firmado no Acórdão n° 637.270. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora